Tribunal: TJPA
Processo: 0000083-80.2013.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. ART. 163 DO CPM. INEXISTÊNCIA DE CRIME. DESPROVIMENTO. 1. Uma vez comprovada a recusa do réu em obedecer ordem expressa de sua superior hierárquica, resta configurado o crime previsto no art. 163 do CPM, pouco importando se não houve prejuízo com a conduta ou se o oficial possuía motivos pessoais para deixar o posto.2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº.
PROCESSO N.º 0000083-80.2013.8.14.0200

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ANTÔNIO ELISEU REIS DA SILVA
ADVOGADO: DR. FRANCISCO DE ASSIS SANTOS GONÇALVES
APELADO: JUSTIÇA MILITAR
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME MILITAR. ART. 163 DO CPM. INEXISTÊNCIA DE CRIME. DESPROVIMENTO.
1.

Uma vez comprovada a recusa do réu em obedecer ordem expressa de sua superior hierárquica, resta configurado o crime previsto no art. 163 do CPM, pouco importando se não houve prejuízo com a conduta ou se o oficial possuía motivos pessoais para deixar o posto.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ANTÔNIO ELISEU REIS DA SILVA
contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do crime descrito no art. 163 do Código Penal Militar, a qual foi suspensa pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 19.09.2012, o denunciado se recusou a cumprir ordem da 1ª Ten. PM Wanessa Machado, Oficial supervisora da área, que determinou que ele e sua guarnição aguardassem na delegacia de polícia o Delegado terminar o procedimento que estava em execução para então efetuar a ocorrência de agressão em âmbito doméstico, em que vítima e agressor foram levados à delegacia pelo denunciado e sua equipe. O denunciado questionou que a viatura iria ficar parada por muito tempo e sua superior afirmou que não teria problema, pois outra viatura cobriria a área de sua guarnição, mas, ainda assim, ele se retirou da delegacia. Em razão disso, foi incurso nas sanções punitivas do art. 163, do CPM.

Após tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória às fls. 76/80, contra a qual o réu recorreu, pugnando por sua absolvição por inexistência de infração penal (fls. 88/93).

Constam contrarrazões recursais às fls. 96/98.

Às fls. 106/108, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o sucinto relatório, sem revisão.
VOTO

O Apelante pugna, em seu recurso de apelação, pela reforma da decisão condenatória. Para tanto, defende o Recorrente que sua atitude nao configura qualquer crime, pois não houve qualquer prejuízo em sua saída da delegacia, pois o fez para atender a outras ocorrências e depois voltou para o local para efetivar o procedimento. Além disso, afirma que era costume do delegado deixar as guarnições militares aguardando por horas para efetivar os procedimentos na delegacia, com tratamento desrespeitoso.

Após análise do que nos autos consta, atesta-se que os fatos são incontroversos, porque o Apelante admite que não cumpriu a ordem superior, tentado elidir a conduta ilícita com base em justificativas que ele entende que o eximem.

Ocorre que no âmbito castrense não é dado ao militar desobedecer ordem lícitas de seus superiores, pouco importando se sua conduta trouxe ou não prejuízo interna ou externamente. Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA (
ART
.
163
DO CPM). ORDEM EMANADA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. CONDUTA TÍPICA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A norma penal militar, constante no
art
.
163
do CPM, sob a rubrica de "recusa de obediência" tutela a autoridade e/ou a disciplina militar, o seu objeto é a recusa em obedecer a ordem de superior hierárquico, desde que ela esteja entrelaçada com o dever ligado à "profissão das armas" ou a qualquer matéria referente ao serviço militar. A recusa ao cumprimento de ordem referente a assunto de serviço reiterada, adequa-se à conduta delitiva insculpida no
art
.
163
do CPM. Patente a existência de dolo ao recusar obedecer, por duas vezes, ordem de superior hierárquico sobre assunto ou matéria de serviço. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.¿
(STM - 70007887220187000000 - AP, Rel. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, DJ 16/04/2019).

O fato do procedimento ter sido realizado posteriormente, com o retorno do Réu à delegacia, é irrelevante para a conduta praticada, que dentro da esfera militar configura crime expressamente previsto no art. 163 do CPM, segundo o qual:
¿Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução: Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave.¿.

Vê-se, claramente, que a norma penal militar não possui condicionantes e a única forma de recusa do policial militar a ordem superior depende de sua natureza ilícita, o que não se configurou nestes autos em que a ordem superior da 1ª Ten. PM Wanessa Machado, Oficial supervisora da área, foi totalmente legal e plausível.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator